Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002324-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[S B COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI EPP - EPP - CNPJ: 08.386.548/0001-23 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DOCUMENTO PAGO EM DUPLICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO – HONORÁRIOS PELA METADE – DEVIDOS
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 4o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1-Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos.

2- Os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4o, do CPC.

3- Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal C/c Restituição de Indébito n. 1002324-90.2019.8.11.0003, proposta por S B COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP, julgou parcialmente procedente a ação, determinando a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos desde o pagamento equivocado, com juros moratórios desde o trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ. Determinou também que o requerido restitua ao autor das custas e taxas processuais adiantadas.

E, por fim, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor do proveito econômico obtido.

O Apelante pugna pelo provimento do presente recurso para declarar o valor a ser restituído, bem como a inversão do ônus de sucumbência, condenando o Autor em honorários advocatícios, sob o argumento de que não deu causa à demanda bem como não apresentou resistência.

E, por fim, subsidiariamente, roga-se que seja aplicado o art. 90, § 4o, NCPC. (Id. 67244473)

O Apelado apresentou contrarrazões em Id. 67244476 pelo provimento parcial do recurso, reformando a sentença apenas no que se refere aos índices de juros e correção.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id n. 69036476, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de r
ecurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal C/c Restituição de Indébito n. 1002324-90.2019.8.11.0003, proposta por S B COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP, julgou parcialmente procedente a ação, determinando a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos desde o pagamento equivocado, com juros moratórios desde o trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ. Determinou também que o requerido restitua ao autor das custas e taxas processuais adiantadas.

E, por fim, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor do proveito econômico obtido.

Extrai-se dos autos que a parte Requerente, ora Apelada, propôs a presente ação em razão de ter adquirido no dia 02 de janeiro de 2015 da empresa Hitachi Ar Condicionado do Brasil LTDA, todos descritos nas Notas Fiscais de saída no 158285 e no 158284, o qual efetuou no dia 02 de fevereiro de 2015 o pagamento do ICMS incidente na operação através dos DAR no 000/55.951.163-97 e 000/55.951.132-90, nos valores de R$22.305,01 (vinte e dois mil trezentos e cinco reais e um centavo) e R$52.991,85 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente.

Ocorre que, não sabendo que o vendedor da mercadoria já havia feito o pagamento do tributo, a autora, por equívoco, também efetuou o pagamento do tributo incidente sobre a operação, por meio dos DAR no 000/55.954.039-65 e 000/55.954.095-72, com os mesmos valores referentes aos DAR no 000/55.951.163-97 e 000/55.951.132-90.

Relata ainda que tentou a restituição do crédito pago em duplicidade administrativamente em 2015, todavia, em razão da demora administrativa para efetuar a restituição dos valores, pugnou pela desistência do processo administrativo e passou a interpelar judicialmente a restituição dos valores, devidamente acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde o pagamento indevido.

Acerca do tema, a Lei Estadual n. 7098/98 consolida normas referente ao Imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, trazendo em seu art. 42, disposição dada pela Lei 7900/03, que os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal são corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas.

Vejamos:

"Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial, o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência."

Por seu turno, o art. 44 do mesmo diploma legal, dispõe que os valores de imposto não integralmente pagos nos prazos legais serão acrescidos de juros de mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês. In verbis:

"Art. 44 Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente.

§ 2o Em caso de parcelamento ou reparcelamento, o valor de cada parcela mensal será acrescido dos juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário.

§ 3o Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas de garantia previstas na legislação tributária."

O STJ, no julgamento do Tema 905 estabeleceu que nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

Pois bem. Os fatos narrados são incontroversos e não contestados. O cerne recursal cinge-se em declarar especificamente quais valores deverão ser restituídos além da questão dos honorários.

Quanto ao valor a ser restituído, a questão é simples e não merece maiores digressões.

Deste modo, resta inequívoco que o valores a serem restituídos são os recolhidos equivocadamente por meio dos DAR no 000/55.954.039-65 e 000/55.954.095-72, que originou em razão de pagamento a título de ICMS nas operações de venda realizadas através das notas fiscais no. 000158284 e no 000158285, que juntos totalizaram o valor de R$ 75.296,86 ( setenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos, pagos no dia 02/02/2015, consoante acostado ao id. 67208487, devidamente corrigido monetariamente, como já bem delineado em sentença.

No que se refere aos honorários, o Apelante defende que não deu causa a interposição da presente ação, e, subsidiariamente a aplicação do § 4o, art. 90 do CPC, para reduzir os honorários pela metade, uma vez que não se opôs aos argumentos da inicial.

Quanto ao primeiro argumento, o mesmo não pode prosperar, já que se tivesse atendido o pleito administrativo, a propositura desta não haveria, já que a parte apelada não pode ficar indeterminadamente esperando por uma solução administrativa.

Porém, quanto a aplicação do artigo 90 do CPC, o mencionado dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 90. (...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

No caso em análise, analisando a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso em Id. 67244452, constato que o Apelante reconheceu o direito da parte Autora na anulação dos DAR’S, portanto, merece a aplicabilidade do referido dispositivo legal.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO INAUGURAL POR PARTE DO ENTE ESTATAL DEMANDADO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – PRETENDIDA REDUÇÃO PELO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 4o DO CPC – HONORÁRIOS JÁ REDUZIDOS PELA METADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O equívoco na inscrição de empresa no lançamento dos débitos tributários somente foi reconhecido quando do ajuizamento da ação anulatória, de maneira que andou bem o Juízo de primeiro grau ao reduzir os honorários advocatícios pela metade, arbitrando-os em 5% (cinco por cento), em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4o, do CPC.2. Em que pese a afirmação de que a causa não se trate de grande complexidade e que a pretensão fora formulada por meio de “simples petição”, não se pode desconsiderar que foi o próprio recorrente quem deu causa à propositura da demanda, ao exigir da parte autora cobrança de dívida infundada, certo que poderia ter evitado a presente demanda por meio do controle de lançamento.(N.U 1041853-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (destaquei)

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser reduzidos de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para DECLARAR que os valores a serem restituídos, são os referentes aos DAR no 000/55.954.039-65 e 000/55.954.095-72, referentes as notas fiscais no. 000158284 e no 000158285, que juntos totalizaram o valor de R$ 75.296,86 ( setenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos, pagos no dia 02/02/2015, consoante acostado ao id. 67208487, devidamente corrigido conforme fixado em sentença, e, REDUZO os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021